Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ronaldo Maia Souto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Ivonete Santiago Nery de Souza – em desfavor da esposa do agravante - Eliany Gonçalves Neri -, deferira a penhora do correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel denominado Fazenda Paranoazinho, DF 440, KM4, Olhos D`água, Chácara n 04, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, determinando sua intimação, porquanto cônjuge da executada, nos termos do artigo 842 do estatuto processual, para, querendo, impugnar o ato constritivo. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado e a desconstituição da penhora individualizada. Postulara, ainda, a gratuidade judiciária. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a agravada deflagrara em desfavor de sua esposa - Eliany Gonçalves Neri - cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, acolhendo a nomeação promovida pela agravada, deferira o Juízo a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel denominado Fazenda Paranoazinho, DF 440, KM4, Olhos D`água, Chácara n 04, Região dos Lagos, Sobradinho/DF. Salientara que, conquanto seja esposo da executada, o imóvel individualizado fora adquirido em momento anterior ao seu casamento, tratando-se de bem particular, não integrando o patrimônio comum do casal. Assinalara que não participa da relação processual e o débito executado fora contraído exclusivamente por sua esposa antes mesmo do início do vínculo matrimonial. Acentuara que afigura-se inviável que seu patrimônio particular seja alcançado para a satisfação de débito de terceiro, ainda que atualmente seja casado com a executada. Destacara que o crédito executado é originário de atividades profissionais exercidas por sua esposa, remontando ao ano de 2010, época em que sequer se conheciam. Pontuara que, nesse contexto, a dívida exequenda não se revertera em favor da família, pois, no momento em que fora constituída, a executada não era sua esposa. Registrara que, ademais, os direitos possessórios pertinentes ao imóvel nomeado, situado na Fazenda Paranoazinho, DF 440, KM 4, Olhos D`água, Chácara no 04, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, foram adquiridos na data de 02.06.2008, enquanto seu casamento com a executada ocorrera em 23.07.2014. Mencionara que não sobeja possível presumir que convivera em união estável com sua atual esposa desde 03.05.2010, não havendo a agravada comprovado essa assertiva. Acrescera que, em que pese ter a agravada postulado a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel, exibira instrumento particular de cessão de direitos referentes à Chácara no 22 da Fazenda Paranoazinho. Explicara que a chácara no 04 não se confunde com a chácara no 22, tratando-se de imóveis diferentes. Informara, demais disso, que alienara os direitos referentes à Chácara no22 em período em que sequer conhecia sua esposa. Consignara que, diante dessa confusão, acredita que a agravada agira de forma dolosa, traduzindo dever de seu patrono formular pedidos corretos, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. Ressaltara, ainda, que a penhora recaíra sobre imóvel rural e, tratando-se de pequena propriedade rural, ressoa impenhorável, conforme preconiza o artigo 4o da Lei no 8.629/1993. Esclarecera que reside no imóvel e nele exerce atividades rurais, como criação de equinos, equoterapia, equinocultura, constituindo, pois, bem de família alcançado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ronaldo Maia Souto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Ivonete Santiago Nery de Souza – em desfavor da esposa do agravante - Eliany Gonçalves Neri -, deferira a penhora do correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel denominado Fazenda Paranoazinho, DF 440, KM4, Olhos D`água, Chácara n 04, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, determinando sua intimação, porquanto cônjuge da executada, nos termos do artigo 842 do estatuto processual, para, querendo, impugnar o ato constritivo. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado e a desconstituição da penhora individualizada. Postulara, ainda, gratuidade judiciária. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, acolhendo a nomeação formulada pela agravada, deferira a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, intimando a executada e seu cônjuge, o ora agravante, para, querendo, formularem impugnação à penhora. Pontuado o objeto do agravo, deve ser apreendido, inicialmente, se se afigura o instrumento adequado para sujeição a reexame do originalmente decidido, que compreendera a penhora de quinhão de direitos pertinentes a imóvel que o agravante reputa lhe pertencer com exclusividade. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento guerreado apenas acolhera a nomeação à penhora formulada pela agravada, não havendo analisado a impugnação manejada pelo ora agravante, conquanto tenha o Juízo determinado, em oportunidade posterior, a intimação da agravada para apresentar resposta à insurgência aviada pelo cônjuge da executada, estando ainda em curso aludido prazo[1]. Sob essa ótica, fica patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a impugnação à penhora formulada pelo agravante, destinada à desconstituição do ato constritivo que, segundo defendera o recorrente, alcançara patrimônio particular exclusivo, tratando-se de bem de terceiro, tendo a eminente juíza da causa cingindo-se a acolher a indicação à penhora realizada pela agravada e intimado a executada e seu cônjuge para, querendo, apresentarem impugnação à penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação da impenhorabilidade do bem. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise acerca das alegações formuladas pelo agravante almejando a desconstituição do ato constritivo ainda estão pendentes de apreciação e, conquanto a insurgência tenha sido recebida pelo Juízo, posteriormente à prolação da decisão arrostada, fora determinada a oitiva da agravada, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Aliado ao fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre a impugnação aqui formulada, sobeja que o instrumento adequado para o agravante defender sua meação ou bem reservado tem sede própria, que é a ação incidental de embargos de terceiro (CPC, art. 674, §2o, I). Inviável que transponha o debate sobre a questão para o ambiente do executivo no qual efetivada a constrição que almeja debater e desconstituir. O agravo que aviara, portanto, além de carecer de objeto, não pode fazer as vezes e ser aviado como sucedâneo dos embargos de terceiro, conduzindo, também sob essa ótica instrumental, à afirmação de sua inadmissibilidade, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto e via inadequada para debate da questão formulada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147993067 - Pág. 1 (fl. 1660) e ID Num. 148139171 - Pág. 1 (fl. 1662) – ação principal.